Tribunal: TJPA
Processo: 0812879-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812879-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA

AGRAVADO: MERCURIO ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812879-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA
AGRAVADO: MERCURIO ALIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – MANUTENÇÃO – ARGUIÇÃO DE VALOR ÍNFIMO – NÃO ACOLHIMENTO – MONTANTE UTILIZADO PARA SUBSISTÊNCIA DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL,
interposto por
ANDERSON BARBOSA DE LIMA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. n.
0824045-09.2021.8.14.0301),

rejeitou a impugnação, tendo como ora agravado
MERCURIO ALIMENTOS S/A
.

Aduz
o ora agravante que, no presente caso, há claramente um grave erro na penhora, tendo em vista que o valor bloqueado de R$146,13 (cento e quarenta e seis reais e treze centavos), seria destinado à sua subsistência, tratando-se de ganhos como trabalhador autônomo do ramo da construção.

Sustenta que o bloqueio do valor acima citado mostra-se totalmente ínfimo diante do montante da dívida cobrada pela ação de origem, que totaliza o valor de R$ 15.506,16 (quinze mil quinhentos e seis reais e dezesseis centavos), salientando que, por conta disso a penhora não deveria ter sido efetuada.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, no sentido de revogar a decisão que determinou a continuidade no bloqueio de valores em conta do agravante.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 15621400).

Em sede de contrarrazões a empresa recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16110525)

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido.

Pugna o agravante pela reforma da decisão que rejeitou a impugnação intentada por si, argumentando ter havido grave erro na penhora, tendo em vista que o valor bloqueado de R$146,13 (cento e quarenta e seis reais e treze centavos), seria destinado à sua subsistência.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida.

In casu
, não se observa argumento capaz de afastar o bloqueio já efetivado na conta do recorrente, tão somente pelo argumento de que o valor encontrado se mostra ínfimo, qual seja, de
R$146,13 (cento e quarenta e seis reais e treze centavos).

Somado a isso, igualmente não há elementos capazes de corroborar com a arguição de que o mencionado valor seria o único que o recorrente se utilizaria para a sua subsistência, até mesmo porque o valor cobrado na ação originária, qual seja, R$ 15.506,16 (quinze mil quinhentos e seis reais e dezesseis centavos) está muito longe de ser alcançado, tomando por base o que fora bloqueado nas contas do recorrente.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Ao teor do que dispõe o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, a priori, o salário e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, compete ao executado demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a honorários decorrentes de seu trabalho. Não comprovadas tais alegações, não há falar-se em impenhorabilidade dos valores, devendo ser mantido o decisum que deferiu a pretensão do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06008101420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021).

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024